Tribunal: TJSP
Processo: 0040238-90.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS POR AUTOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela 4a Turma Recursal da Fazenda Pública em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS POR AUTOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
Trata-se de Conflito de Competência suscitado pela 4a Turma Recursal da Fazenda Pública em face da 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O feito originário consiste em ação de cobrança movida por 10 (dez) servidores públicos estaduais, em litisconsórcio ativo facultativo, visando o recebimento de diferenças de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) relativas ao período anterior à impetração de mandado de segurança coletivo. A causa, valorada em R$ 60.000,00, foi processada e julgada pela 11a Vara da Fazenda Pública (Juízo Comum). A Câmara de Direito Público declinou da competência recursal em razão do valor da causa, remetendo os autos à Turma Recursal, que suscitou o conflito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para o processamento e julgamento da demanda, considerando: (i) o critério de fixação do valor da causa em litisconsórcio ativo facultativo para fins de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) a solução processual adequada quando há sentença proferida por Juízo Comum em matéria de competência absoluta do Juizado Especial, impedindo a apreciação do recurso pela Turma Recursal.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema 17 do IRDR deste Tribunal (IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000), em casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido pelo número de postulantes para fins de fixação da competência. In casu, o valor individual (R$ 6.000,00) é inferior ao teto de 60 salários-mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (ratione valoris), conforme o art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009.
4. A natureza da demanda – ação de conhecimento autônoma para cobrança de valores pretéritos reconhecidos em mandado de segurança coletivo – não se reveste de complexidade capaz de afastar a competência do sistema dos Juizados, pois depende de meros cálculos aritméticos, não se enquadrando nas exceções do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009.
5. Todavia, tendo a sentença sido proferida por magistrado de Vara da Fazenda Pública (não investido na jurisdição do sistema dos Juizados), a Turma Recursal encontra-se impedida de conhecer do recurso, nos termos do art. 39 do Provimento CSM n. 2.203/2014.
6. A solução processual adequada, consolidada pela jurisprudência deste Órgão Especial, é a anulação dos atos decisórios incompatíveis ou a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública competente, preservando-se os atos praticados até ulterior deliberação do juízo competente, em observância ao princípio do aproveitamento dos atos processuais e ao art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito julgado procedente. Competência da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Tese de julgamento: "1. O valor da causa, para fins de competência do JEFP em litisconsórcio facultativo, deve ser aferido individualmente (Tema 17 IRDR/TJSP). 2. Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em grau recursal, e tendo a decisão recorrida emanado de Juízo Comum, impõe-se a remessa dos autos à Vara do Juizado Especial competente para regular processamento, sob pena de nulidade e impossibilidade de julgamento pela Turma Recursal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei Federal no 12.153/2009, art. 2o, caput e §§ 1o e 4o; CPC/2015, art. 64, § 4o; Provimento CSM no 2.203/2014, art. 39.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17); TJSP, Conflito de Competência no 0043330-13.2024.8.26.0000, Rel. Jarbas Gomes, Órgão Especial, j. 12.03.2025.